Tribunal: TJBA
Processo: 8064809-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064809-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA TEREZA MARQUES DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADOS. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO PARA SUBSÍDIO PELA LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL RESGUARDADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora aposentada do Magistério Público Estadual, visando à incorporação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) aos proventos de aposentadoria, com fundamento no art. 65 da Lei Estadual nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público da Bahia). A impetrante alegou a supressão da GEAC após a instituição do regime remuneratório de subsídio pela Lei nº 12.578/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre o presente mandado de segurança e ação indenizatória anteriormente ajuizada pela impetrante; (ii) verificar a ocorrência de decadência e prescrição do direito alegado; (iii) analisar se a mudança do regime de remuneração por subsídio implicou supressão indevida da GEAC, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência pressupõe identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1º a 3º). Como o pedido e a causa de pedir são distintos — indenização em uma ação e incorporação de vantagem em outra —, afasta-se a preliminar.
Quanto à decadência (Lei nº 12.016/2009, art. 23), o ato impugnado é omissivo e de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que impede a consumação do prazo decadencial, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.292.897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/06/2016).
Também não se reconhece a prescrição de fundo de direito, pois a pretensão envolve obrigação de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, segundo a qual prescrevem apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração.
No mérito, a Lei Estadual nº 12.578/2012 institui o regime de subsídio para os professores estaduais, consolidando todas as vantagens anteriormente percebidas em parcela única, vedada a acumulação de gratificações e adicionais (arts. 2º e 3º), preservando, contudo, o valor nominal da remuneração e assegurando vantagem nominal identificada em caso de excedente (art. 5º).
A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo legítima a alteração legal da forma de composição dos vencimentos, desde que mantido o valor total da remuneração, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Os contracheques da impetrante demonstram a absorção da GEAC no subsídio instituído pela Lei nº 12.578/2012, sem redução nominal dos proventos. Assim, não há ilegalidade ou violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, inexistente entre ações com finalidades distintas.
Em casos de conduta omissiva e obrigação de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mês a mês.
A prescrição nas relações de trato sucessivo contra a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio.
A instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 incorporou as vantagens remuneratórias sem violar a irredutibilidade de vencimentos.
Inexiste direito adquirido do servidor público a regime jurídico remuneratório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X e XI; CPC, art. 337, §§ 1º a 3º, e art. 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 23; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º, 3º, 5º e 10; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24/05/2016, DJe 07/06/2016; TJ-BA, MS nº 8022870-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 12/07/2021; TJ-BA, APL nº 0510872-48.2013.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07/09/2022; TJ-BA, APL nº 0009782-74.2013.8.05.0191, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 09/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8070867-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MARIA GEROLINA BADARO CASTRO
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, vinculado ao
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/05